Tribunal: TJDFT
Processo: 0705999-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705999-52.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por marcelo carvalho de oliveira contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – MPDFT: “Cuida-se de pedido formulado pelo réu MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA. O réu sustenta a possibilidade de aplicação retroativa da Lei no 14.230/2021 e pretende reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão sancionatória. Sustenta, ainda, impossibilidade de condenação com fundamento no caput do art. 11 da Lei no 8.429/92, afirma a atipicidade das condutas. O DF e o MPDFT foram intimados para manifestações. Em ID 112934647 consta manifestação do DF e em ID 114265553 consta manifestação do MPDFT. Os autos vieram conclusos. DECIDO. Nos termos da decisão de ID111788546, este juízo já se pronunciou sobre o cabimento da aplicação retroativa da Lei no 14.230/2021 , bem como sobre a ausência de prescrição intercorrente no caso em tela, haja vista a suspensão do processo. Confira-se trecho da referida decisão: “Nos termos da decisão de ID80712803, houve a suspensão do tramite processual até prolação de sentença nos autos das ações criminais sobre o mesmo tema, conforme decisão proferida em Segundo Grau nos autos dos processos Mandado de Segurança n.o 0707896-57.2018.8.07.0000 e Reclamação no 0723245-66.2019.8.07.0000.” Portanto, quanto a estes pontos, cuida-se de reiteração de pedido já analisado. Mantenho a decisão de ID111788546 para aplicar retroativamente a Lei no 14.230/2021 ao caso e afastar a alegada prescrição intercorrente, nos termos já fundamentados. Passo à análise da alegada atipicidade da conduta. Não prospera tal afirmação. Explico. Nos termos da inicial, o MPDFT imputou ao Réu MARCELO a responsabilidade pelo recolhimento dos valores devidos a PAULO OCTAVIO decorrentes do esquema e requereu sua condenação: (i) pela suposta prática de ato de improbidade que importou em enriquecimento ilícito com fundamento no art. 9o, caput e inciso I; (ii) alternativamente ao pedido anterior, pela suposta prática de ato de improbidade que causou prejuízo ao erário com fundamento no art. 10, caput, incisos I e XII; (iii) subsidiariamente, pela suposta prática de ato de improbidade por violação aos princípios da Administração Pública com fundamento no art. 11, caput. O Réu sustenta atipicidade da conduta por não constar a referida conduta no lista do caput do art. 11 da Lei no 8.429/92, com alterações dadas pela Lei no 14.230/2021. Primeiramente, necessário destacar que o MPDFT imputou ao réu a prática de suposta prática de ato de improbidade que importou em enriquecimento ilícito com fundamento no art. 9o, caput e inciso I e somente alternativamente e subsidiariamente houve a imputação de pratica de ato descrito no art. art. 10, caput, incisos I e XII ou art. 11, caput. Veja. Não é o caso de, neste momento processual, reconhecimento de atipicidade de conduta, uma vez que não houve, diretamente e de forma expressa, a imputação de conduta atípica ao réu. Apenas e tão somente no momento de prolação da sentença haverá efetivo julgamento da conduta imputada ao réu, portanto, neste momento, a imputação subsidiária, por si só, não resulta na atipicidade da conduta. Pelo exposto, REJEITO o argumento de atipicidade da conduta alegado pelo réu MARCELO. Mantenho o curso processual para todos os réus, nos termos desta e da decisão de ID111788546.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 04 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator